Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700195-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL DORNEL RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a submeter a agravante a CE – TROCA DE GERADOR DE PULSOS PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que a urgência da medida decorre do risco de ideação suicida, causado pelo quadro crônico de dor intensa. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL a fim de que o Distrito Federal seja obrigado a disponibilizar o procedimento no prazo de dez dias. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Conforme artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, é necessário demonstrar grave omissão ou inércia Estatal. No caso em questão, observa-se que não decorreu o prazo estabelecido pelo Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), segundo o qual: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Diante da ausência de demora excessiva na disponibilização do atendimento, não há omissão constitucional passível de correção judicial. Assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora